Tribunal: TJPA
Processo: 0011552-79.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011552-79.2017.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROREFIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DOS HONORARIOS SUCUBENCIAIS

2.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Apelação Cível oposto por ESTADO DO PARÁ, em face de sentença por mim prolatada que reconheceu o pedido de desistência em sede de apelação que fora interposta pelo Estado do Pará em face de Vale S.A.

No presente recurso o embargante alega

omissão quanto aos honorários sucumbenciais na homologação do pedido de desistência, onde foi reconhecida a extinção processual sem condenação de honorários.

Foi apresentado contrarrazões alegando que houve o pagamento de honorários no acordo, de forma expressa, pleiteando assim o não conhecimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de OMISSÃO quanto a condenação em honorários sucumbenciais.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de nenhuma hipótese legal que respalde o acolhimento do recurso, logo que, a sentença ID. 8745077, não apresenta omissão ou qualquer erro

em seus elementos de forma alguma.

O acordo homologado, já engloba no pagamento os honorários sucumbenciais diretamente, caso que qualquer condenação dos mesmos

honorários de forma judicial referente aos valores dessa ação caracterizaria o bis in idem do embargado.

Vejamos o que diz expressamente alguns documentos de comprovação, que estão incluídos nos autos:

(...)

““Colocado em discussão, considerando que a adesão ao REFIS implica em confissão de dívida com a consequente desistência das impugnações em andamento, o CDH decidiu, por unanimidade, DEFERIR o requerimento da contribuinte para diminuir os honorários do PROREFIS de 20% para 10% em relação às CDA’s constantes no pedido,
assegurando que esta verba abarque a sucumbência a ser gerada pela desistência das ações judiciais em curso”.

(...)

Contudo, sob a alegação interposta não há fundamentação com objetivo de que o recurso de Embargos de Declaração venha a ser deferido, visto que o embargante diz ser omissa a decisão na sentença, porém conforme exposto acima foi completamente acertada. Ademais, entendo que o recorrente apenas cometeu um equívoco ao pleitear novamente os honorários, logo que a litigância de má fé poderá acarretar em multa.

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/03/2024